Tribunal: TJBA
Processo: 8000041-76.2018.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000041-76.2018.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUSCELINO LEMOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERINCK SANTOS DE SOUZA, ANTONIO AUGUSTO COSTA SOARES, ALESSANDRO DE OLIVEIRA SERAFIM, JUSCELINO LEMOS SANTOS JUNIOR

APELADO: ESTADO DO AMAPA

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. VERIFICADA A CORRELAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO EXPLANADOS NA PEÇA RECURSAL E NAS RAZÕES DE DECIDIR DISPOSTAS NO COMANDO SENTENCIAL. PRELIMINAR REJEITADA.
ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO QUE NÃO INCIDE BARREIRA À APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DO AMAPÁ.
ALTERAÇÃO EDITALÍCIA NO CURSO DO CERTAME APÓS A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.

POSTERIOR ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS ORIGINALMENTE INSERIDOS NO EDITAL.

ADMINISTRAÇÃO NÃO OPORTUNIZOU AOS CANDIDATOS A REABERTURA DE PRAZO PARA A RETIFICAÇÃO OU RATIFICAÇÃO DA ÁREA DE LOTAÇÃO À QUAL PRETENDIAM CONCORRER.
INOBSERVÂNCIA QUE ENSEJA A ILEGALIDADE DO ATO.
“CLÁUSULA DE BARREIRA” QUE SERVIU DE CRITÉRIO PARA A ESCOLHA DA ÁREA À QUAL PRETENDEU-SE CONCORRER AO CARGO PÚBLICO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA NOS CANDIDATOS SOBRE CONCORRÊNCIA E GRAU DE DIFICULDADE DO CERTAME CONCERNENTE ÀS ÁREAS DE LOTAÇÃO. MALFERIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. APELAÇÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8000041-76.2018.8.05.0067,
que tem como apelante
JUSCELINO LEMOS SANTOS
e apelado o
ESTADO DO AMAPÁ
.

ACORDAM
os desembargadores
integrantes
da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade

de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Relatório e Voto que seguem.